Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-71.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001908-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[S. V. B. - CPF: 073.507.421-69 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PRISCILA GONCALVES - CPF: 049.599.329-88 (EMBARGANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES - CPF: 049.599.329-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), S. V. B. - CPF: 073.507.421-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001908-71.2020.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE - CUSTEIO INTEGRAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – AUTORIZADA A COBRANÇA ATÉ O LIMITE DE 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – EMBARGOS DA REQUERIDA PROVIDOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não comportam acolhimento os embargos de declaração se não se verificou omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002349-23.2018.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001908-71.2020.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SAMUEL VILASBOAS BARBOSA, representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES.

EMBARGADOS
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL VILASBOAS BARBOSA, representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES
de acórdão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração n.o 1001908-71.2020.8.11.0041, assim ementado (ID 160070158 - Pág. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE - CUSTEIO INTEGRAL - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – OMISSÃO RECONHECIDA COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – AUTORIZADA A COBRANÇA ATÉ O LIMITE DE 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – EMBARGOS DA REQUERIDA PROVIDOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DO AUTOR DESPROVIDOS.

Verificada a omissão quanto à possibilidade de cobrança da coparticipação devidamente contratada, há que supri-la, para autorizar a operadora de plano de saúde a realizar a cobrança, a incidir sobre as terapias multidisciplinares prescritas ao autor, desde que esta não ultrapasse em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Quanto aos demais temas não se verificou omissão, obscuridade ou contradição.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 161449662):
SAMUEL VILASBOAS BARBOSA, representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES

alega que o acórdão é omisso quanto ilegalidade da cobrança da coparticipação sobre as terapias multidisciplinares, tendo em vista a ausência expressa de previsão no contrato e
requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança.

CONTRAMINUTAS
(ID 163223682): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001908-71.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
SAMUEL VILASBOAS BARBOSA, representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES,
de acórdão que deu parcial provimento aos Embargos de Declaração n.o 1001908-71.2020.8.11.0041, sob o argumento de que
o acórdão é omisso.

SAMUEL VILASBOAS BARBOSA, representado por sua genitora PRISCILA GONÇALVES

alega que o acórdão é omisso quanto ilegalidade da cobrança da coparticipação sobre as terapias multidisciplinares, tendo em vista a ausência expressa de previsão no contrato e
requer a atribuição de efeitos infringentes para afastar a cobrança
.

Observa-se que o tema relativo à possibilidade de cobrança da coparticipação, foi objeto de análise no acórdão recorrido, razão pela qual não há a alegada omissão no que diz respeito à previsão de sua cobrança no contrato.

Vejamos o seguinte trecho do acordão embargado:

“
Em análise ao contrato, se faz possível averiguar que há cláusula contratual de coparticipação no contrato firmado entre as partes (Cláusula XVIII -
ID 149960742
- Pág. 32/33), de modo que lícita a sua exigência
”.

O embargante alega que na cláusula acima mencionada não há previsão específica para a cobrança da coparticipação com relação às terapias multidisciplinares prescritas ao autor.

No entanto, tanto no contrato do ID 149960742, quanto no contrato colacionado pelo próprio embargante no ID 161449663, há a previsão de que, dentre os procedimentos que tem cobertura, os atendimentos ambulatoriais, aí incluídos as consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e tratamentos psicoterápicos (ID 161449663 - Pág. 6), estão sujeitos à cobrança de coparticipação, no percentual de 30% por procedimento (ID 161449663 - Pág. 25).

Desse modo, não se verifica a ilicitude da cobrança da coparticipação, porque prevista expressamente no contrato, e limitada a duas vezes o valor da mensalidade não constitui fator restritivo severo capaz de impedir a continuidade do tratamento.

Assim como posto no acórdão: “
Importante destacar que
se buscou uma forma de permitir ao beneficiário do plano a continuidade do tratamento, sem onerar a operadora do plano com o custeio integral do valor a ser pago pelo tratamento, de modo que ambos saberão de antemão qual o valor máximo a ser exigido do contratante.

Essa metodologia também deve ser aplicada ao caso concreto, porquanto a situação aqui posta é praticamente idêntica à do paradigma.

Assim, considera-se legal e possível a cobrança da coparticipação contratada, sem que isso se torne um fator restritor severo ao acesso aos serviços
”.

Observa-se que o acórdão tratou com clareza do tema e chegou à conclusão de que é devida a coparticipação no caso, atendidos os limites estabelecidos no acórdão.

Nesse passo,
a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada quando a intenção é reformar a decisão embargada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não verifica a alegada omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023